Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR. PEDIDO DE ALIMENTOS REALIZADO PELA GENITORA. POLO ATIVO. AUSÊNCIA DOS ALIMENTANDOS. DIREITO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE DA GENITORA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA.
1. Conforme dispõe o artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social.

2. A legitimidade ativa para reclamar o pagamento de alimentos é da pessoa que dele necessita, sendo vedado se pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

2.1. Tratando-se de alimentos direcionados a filhos menores, resta carente a ação, por ilegitimidade ad causam, no pedido realizado unicamente pela genitora, sem a inclusão dos alimentados no polo ativo da ação.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão cassada.